Tribunal: CARF
Processo: 10380.100830/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100830/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100830/2008-28
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS
contra o Acórdão de julgamento que julgou procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2003, exercício de 2004, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários, relacionado a rendimentos de capital mantido no exterior.
O Acórdão recorrido (e-fls. 192 e seguintes), assim dispõe:
“O rendimento tido como omitido foi no valor de R$ 309.163,00, materializado
em um depósito bancário feito em 13/08/2003, relacionado a um contrato de
câmbio, feito junto ao Banco Industrial e Comercial. O recurso veio do exterior,
cidade de Montevidéu no Uruguai, e foi enviado pela empresa Ticemill
Sociedade Anônima.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais em nome do
contribuinte.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls.10/20, anexo ao Auto de Infração,
a infração de omissão de rendimentos relaciona-se à empresa Ticemill Sociedad
Anônima, situada na cidade de Montevidéu, no Uruguai, de cujo capital o
contribuinte era possuidora de Ações ao Portador.
Os fatos que levaram à tipificação da infração de omissão de rendimentos de
capital mantido no exterior podem ser assim resumidos:
1) o contribuinte foi selecionado a partir da análise da documentação arrecadada
pela Polícia Federal, em procedimento de busca e apreensão judicial
empreendida
nos
autos
dos
processos
n°
2006.81.00.018885-0
e
2006.81.00.017107-2, relacionada à irregularidade de evasão de divisas,
lavagem de dinheiro e sonegação fiscal por parte de pessoas jurídicas
pertencentes ao Grupo Empresarial Marcelo Freitas. A documentação
apreendida foi disponibilizada à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil por decisão da Justiça Federal;
2) o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de um depósito bancário
em sua conta corrente no Banco Industrial do Ceará, feito em 13/08/2003, no
valor de R$ 309.163,00;
3) em resposta, o contribuinte informou que o depósito correspondia a um
recebimento pela alienação de sua participação societária na empresa Freitas
Empreendimentos Ltda. Esclareceu que os sócios da empresa Freitas
Empreendimentos Ltda. (Juliana Matos de Freitas, Eveline Teixeira de Freitas,
Renato Matos de Freitas, Raquel Matos de Freitas e Felipe Teixeira de Freitas)
alienaram em conjunto à empresa Ticemill Sociedad Anonima, situada na
cidade de Montevidéu no Uruguai, suas quotas de capital. Informou, ainda, que
recebeu o valor de R$ 309.163,00, em 13/08/2003, conforme o 6° Aditivo ao
Contrato Social, pela alienação de suas quotas de capital;
4) em resposta, ainda, à intimação, o contribuinte informou que o ingresso do
recurso em moeda estrangeira se deu através de Contrato de Câmbio, feito com
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

o Banco Industrial do Ceará, e que apresentou à Secretaria de Receita Federal
do Brasil o Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital. A operação de
alienação das quotas de capital foi também informada na Declaração de Bens da
Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário
2003;
5) a justificativa da origem do depósito bancário apresentada pelo contribuinte
foi acompanhada dos seguintes documentos: Aditivo ao Contrato Social da
empresa Freitas Empreendimentos Ltda. Contrato de Câmbio, explicitando a
origem e a causa, Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital, Declaração
de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003;
6) a fiscalização aceitou a origem do depósito bancário, no valor de R$
309.163,00 (seiscentos e dezessete mil setecentos e oitenta e sete reais), como
sendo proveniente do exterior. Entretanto, a fiscalização descaracterizou a
operação de alienação de quotas de capital;
7) a descaracterização da operação de alienação de quotas de capital foi
fundamentada nos fatos e documentos, objeto do Mandado de Busca e
Apreensão, relacionado aos processos judiciais n°(s) 2006.81.00.019995-0 e
2006.81.00.017107-2;
8) os fatos e documentos, objeto do Mandado de Busca e Apreensão, dizem
respeito à empresa Freitas Empreendimentos Ltda. (sucessora das pessoas
jurídicas Scala Factoring Fomento Comercial Ltda, Fortbrasil Fomento
Comercial Ltda, Ticemill do Brasil Ltda e Venopell Fomento Comercial Ltda) e
a duas pessoas jurídicas situadas na cidade de Montevidéu, no Uruguai, que são:
Ticemill Sociedad Anonima e Venopell Sociedad Anonima;
9) a fiscalização verificou que as pessoas físicas Juliana Matos de Freitas,
Eveline Teixeira de Freitas, Renato Matos de Freitas, Raquel Matos de Freitas e
Felipe Teixeira de Freitas, todos sócios da empresa Freitas Empreendimentos
Ltda., eram acionistas e proprietários das pessoas jurídicas Ticemill Sociedad
Anônima e Venopell Sociedad Anônima. Em poder do contribuinte e dos
demais sócios foram encontrados Títulos Representativos das Ações ao
Portador e Certificados de Custódia, relacionados ao capital da empresa
Ticemill Sociedad Anônima e ao capital da empresa Venopell Sociedad
Anonima;
10) a fiscalização verificou ainda que Luciano Faria Bezerra, sócio minoritário de
empresa ligada ao Grupo Empresarial Marcelo Freitas, José Marcelo Matos de Freitas,
administrador do grupo empresarial Marcelo Freitas, e Juliana Matos de Freitas,
sócia da empresa Freitas Empreendimentos Ltda., possuíam procuração,
outorgada pelo presidente da empresa Ticemill Sociedad Anonima e procuração
outorgada pelo presidente da empresa Venopell Sociedad Anonima, para
participar em negócios jurídicos em que a empresa Ticemill Sociedad Anonima
fosse parte e em que a empresa Venopell Sociedad Anonima fosse parte;
11) pelo fato dos Títulos Representativos das Ações ao Portador e dos
Certificados de Custódia, relacionados às pessoas jurídicas Ticemill Sociedad
Anonima e Venopell Sociedad Anônima, se encontrarem em poder de cada
sócio da empresa Freitas Empreendimentos e pelo fato de haver intervenção
administrativa nas pessoas jurídicas uruguaias por pessoas físicas ligadas ao
Grupo Empresarial Marcelo Freitas (Luciano Faria Bezerra, Juliana Matos de
Freitas e José Marcelo Matos de Freitas), a fiscalização descaracterizou a
operação de alienação de quotas de capital;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

12) descaracterizada a operação de alienação de quotas de capital, formalizada,
05/03/2003, no 6° Aditivo ao Contrato Social, o depósito bancário na conta
corrente do contribuinte, no valor de R$ 309.163,00, feito em 13/08/2003, foi
considerado como rendimento de capital do exterior e tributado como omissão
de rendimentos, com fundamento no artigo 55, inciso VII, do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999.
Esses são os fatos que fundamentam o Auto de Infração lavrado contra o
contribuinte,
Filipe Teixeira
de
Freitas,
sócio
da
empresa
Freitas
Empreendimentos Ltda”.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 229 e seguintes, alegando em
síntese o seguinte:
Preliminarmente:
- Decadência do direito de lançar: alega que os fatos geradores que
levaram ao lançamento do período de 2003 são oriundos de operações de
2001 e 2002;
- aduz conceitos de renda e de disponibilidade econômica;
- informa que o fato gerador do imposto de renda é aquisição da
disponibilidade. A movimentação dessa disponibilidade é outra coisa.
- Aduz que o fato gerador do IR não se dá na data da aquisição da
disponibilidade, mas no ano sob fiscalização, posterior, a 2003.
- contesta a validade da prova apresentada, uma vez que o fisco não
acolheu a prova documental redigida no idiota espanhol, alegando que
em razão do tratado do MERCOSUL é dispensada a apresentação de
versão do documento em tradução juramentada
No mérito:
- quanto à omissão propriamente dita rebate a conclusão da decisão da
DRJ sobre o período do fato gerador, já que na preliminar defendia que
os fatos ocorreram antes do período de 2003, e no mérito alega que teria
acontecido no ano-calendário de 2003. Quanto a isso alega apenas que
defendeu a tese da decadência em si, que seria o direito da fazenda lançar
o auto de infração;
- segue defendendo no mérito que não houve qualquer aquisição de renda
anterior ao ano 2003.
- A operação de alienação de quotas, na verdade, não foi simulada,
consoante se demonstra a seguir.
- Não houve, por parte do recorrente, a manutenção de recursos no
exterior e a posterior internalização de recursos próprios, como afirma a
fiscalização;
- defende a legalidade do negócio celebrado entre Ticemill Sociedad
anônima e Freitas empreendimentos LTDA., aduzindo a ausência de
fraude.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

- não há confusão patrimonial entre os sócios do “GRUPO
FORTBRASIL” e as empresas uruguaias VENOPELL SOCIEDAD
ANÔNIMA e TICEMILL SOCIEDAD ANÔNIMA.
- afirma que há na conclusão da fiscalização material que pudesse fazer
referência explícita à prática de crimes de “lavagem de dinheiro”;
- pede o afastamento das qualificações imputadas pela fiscalização no
que diz respeito à sonegação/dissimulação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DA PREDICAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
Aduz o recorrente que estaria decaído o direito da Fazenda Pública lançar o
crédito fiscal, já que o fato gerador do tributo ocorreu antes do ano calendário de 2003, já que
que os fatos econômicos ocorridos no ano de 2003 são oriundos de operações anteriores, de 2001
e 2002 e, por isto mesmo, com mais de cinco anos à data do lançamento, que é de 2008.
Ocorre que o fato gerador do tributo não se materializa com fatos anteriores ao da
ocorrência da disponibilidade econômica. O momento do fato gerador do IR é ao final do ano
calendário (dezembro) frente à disponibilidade econômica ou jurídica, que por sua vez ocorreu
com o depósito bancário feito em 13/08/2003, no valor de R$ 309.163,00.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Ainda, pode-se interpretar a Súmula CARF n.o 38:
Súmula CARF no 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme. Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, identificado o depósito na conta corrente do contribuinte no ano
calendário de 2003, o fato gerador do tributo se dá ao final do ano calendário, e não em
exercícios anteriores como alegou o recorrente.
DA VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL
O recorrente contesta o não acolhimento a prova documental redigida no idioma
espanhol, alegando que em razão do tratado do MERCOSUL é dispensada a apresentação de
versão do documento em tradução juramentada.
Incialmente cumpre destacar que o documento de e-fl. 64, e seguintes, estão
devidamente traduzidos por tradutor público juramentado e que segundo a fiscalização foram os
documentos que concluíram pela interposta pessoa. Quanto ao tema, a decisão de piso assim se
pronunciou:
“ (...)
De pronto, os documentos que instruem a impugnação, como já esclarecido na
preliminar, não servirão para embasar a impugnação por se encontrarem redigidos em
língua espanhola e desacompanhados de tradução juramentada.
Apesar disso, cabe o esclarecimento de que o entendimento da fiscalização utilizado
para descaracterizar a operação de alienação de quotas de capital é embasado nos atos
de outorga de procuração da diretoria da empresa uruguaia para Luciano Faria Bezerra,
Juliana Matos de Freitas e José Marcelo Matos de Freitas.
As procurações outorgadas pela empresa uruguaia, que instruem o Auto de Infração,
encontram-se acompanhadas de tradução juramentada, fazendo prova de que a empresa
uruguaia foi utilizada como interposta pessoa.
Como se verá, adiante, os atos jurídicos praticados pela empresa uruguaia, no Brasil,
eram assinados por procurador, quais sejam: Luciano Faria Bezerra, Juliana Matos de
Freitas e José Marcelo Matos de Freitas”.
Assim, quanto ao conteúdo à prova não acolhida por não estar traduzida por
tradutor juramentado de forma integral, o recorrente alega que o protocolo de Ouro Preto
firmado por países integrantes do Mercosul (A República Argentina, a República Federativa do
Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai) permitiria o acolhimento da
prova.
Entretanto, o Decreto no 1.901, de 09 de maio de 1996, que formalizou o
Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

(Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994, ao que tudo indica, não foi interpretado
da maneira mais adequada pelo recorrente.
O Contribuinte deixou, inclusive, de indicar qual dispositivo do acordo do bloco
de países que integram o Mercosul seria aplicado ao caso concreto. A indicação do dispositivo e
fundamentação deve ser específica pelo contribuinte, a fim de que possa permitir a análise clara
da sua defesa. Entretanto, superando a questão, o Decreto em momento algum dispensa a
tradução juramentada em processos administrativos fiscais.
Ainda, não há dispositivo específico dentro do protocolo de Ouro Preto que
atenda ao argumento do contribuinte, da qual cita também em seu recurso o Decreto 2.067/1996,
em que o art. 25 teria como redação o seguinte conteúdo: “os instrumentos públicos emanados
de um Estado Parte terão no outro a mesma força probatória que seus próprios instrumentos
públicos”. Isso porque alega que o documento também seria público, e como tal dispensaria a
tradução juramentada.
Ocorre que o anexo do Decreto é que possui a referida redação, e não o Decreto
que teria o conteúdo da redação do artigo citado, mas também não possui força suficiente a
dispensar em processos administrativos fiscais a respectiva tradução juramentada.
Conforme se constatada, in fine, do Novo Código de processo Civil , em seu art.
192 (antigo art. 156 e 157 do CPC), aplicado subsidiariamente ao PAF, é exigido a tradução
juramentada de documentos que estejam em língua estrangeira:
“Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado”.
O único dispositivo que dispensa a tradução, encontra-se no art. 41, do NCPC, e
se refere na situação enviada à autoridade do Estado brasileiro por outra autoridade ou por via
diplomática, conforme transcrição abaixo:
“Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação
jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado
ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática,
dispensando-se ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização”.
A autoridade fiscal não tem o dever de ter ciência ou conhecimento de outra
língua que não seja a portuguesa, a não ser que sejam implementados novos dispositivos no
ordenamento jurídico decorrente de acordos internacionais.
Por outro lado, o protesto do contribuinte de que se não houve compreensão do
conteúdo do documento pela fiscalização, e que deveria, portanto, ter intimado o contribuinte
para providenciar a tradução do documento não comporta acolhimento, uma vez que o referido
pedido não possui amparo legal, a não ser que restasse dúvidas pela auditoria que seria possível
alguma intimação nova, e não na decisão de primeira instância.
Isso porque, a configuração de um processo administrativo paternalista não parece
encontrar amparo com seus próprios objetivos de entregar a seus administrados soluções de
demandas administrativas de forma célere, eficaz e eficiente, já que o ônus da prova em processo
tributário é do contribuinte, e é ele que deve providenciar todas as provas de seu direito. Ainda,
mesmo que fosse, o recorrente também não apresentou a tradução juramentada em sede de
segunda instância, da qual poderia ser objeto de análise de acolhimento ou não.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans grief, ou seja:
não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização,
bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o
cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado,
bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente, e foram respeitados os prazos para manifestação.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme o relatório fiscal e a decisão de piso, apurou-se infração de omissão de
receitas na empresa Ticemill do Brasil Ltda., tendo por matéria tributável o aumento de capital
de recurso do exterior, no valor de R$ 300.000,00, feito em 14/08/2003, por suprimento de caixa
de origem não comprovada, pelo fato dos sócios da empresa investidora (Ticemill Sociedad
Anônima) pertencer aos sócios da empresa Freitas Empreendimentos Ltda., Juliana de Matos
Freitas, Eveline Teixeira de Freitas, Renato Matos de Freitas, Raquel Matos de Freitas e Felipe
Teixeira de Freitas.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 177, e seguintes, apurou fatos
decorrentes de uma operação análise da autuação decorreu de procedimento de busca e
apreensão judicial empreendida nos autos dos processos n° 2006.81.00.018885-0 e
2006.81.00.017107-2, resultantes da análise da documentação arrecadada pela Polícia Federal.
Para melhor compreensão reproduzo parte da decisão de piso:
“(...)
Intimado a comprovar a origem do depósito bancário, o contribuinte apresentou resposta
esclarecendo que o depósito bancário correspondia a um recurso vindo do exterior,
contrato de câmbio, e que se relacionava uma alienação de quotas de capital feita para
uma empresa localizada no Uruguai, Ticemill Sociedad Anonima.
A fiscalização tomando conhecimento de que os sócios da empresa Freitas
Empreendimentos Ltda. possuíam Títulos Representativos de Ações ao Portador do
capital da empresa Ticemill Sociedade Anonima, que demonstram que os sócios da
empresa Freitas Empreendimentos Ltda. eram acionistas da empresa Ticemill Sociedad
Anonima, e tomando conhecimento de que os administradores da empresa Freitas
Empreendimentos Ltda possuíam procuração para administrar a empresa Ticemill
Sociedad Anonima, outorgada pelo presidente da empresa Ticemill Sociedad Anonima,
concluiu que a operação de alienação das quotas de capital não aconteceu de fato,
tratando-se de uma montagem para esconder uma operação de intemação de recurso,
mantido no exterior, dos sócios da empresa Freitas Empreendimentos Ltda.
O depósito bancário feito, em 13/08/2003, relacionado ao contrato de câmbio, foi tido
como um rendimento de capital mantido no exterior sem tributação e não como um
produto de uma alienação de quotas de capital.
A operação de alienação de quotas de capital foi descaracterizada, pelo fato de o
contribuinte e os demais sócios da empresa Freitas Empreendimentos Ltda participarem
do capital da empresa Ticemill Sociedade Anônima, e, em assim sendo, apesar dos atos
formais de transferência de quotas de capital, a empresa Freitas Empreendimentos Ltda
continuava, de fato, com os mesmos sócios, sem que, de fato tenha havido substituição.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

Nesse ponto, há de se ressaltar a assertiva do contribuinte em sua impugnação de que os
fatos estão relacionados ao procedimento de fiscalização contra a empresa Freitas
Empreendimentos Ltda.
De verdade, o entendimento da fiscalização tem por base fatos ocorridos nos anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003, relacionados à empresa Freitas Empreendimentos
Ltda, à empresa Venopell Sociedad Anonima, situada na cidade de Montevidéu,
Uruguai, e à empresa Ticemill Sociedad Anonima, situada na cidade de Montevidéu,
Uruguai.
Os fatos ocorridos, indicam uma série de operações entre as empresas citadas e o
contribuinte e que serviram para realizar transações entre empresas do grupo empresarial José
Marcelo Matos de Freitas. No caso o Termo de Constatação fiscal apurou operação de crédito e
que conforme em 14/08/2003, a empresa Ticemill do Brasil Ltda recebeu recursos da empresa
Ticemill S/A a título de integralização de capital, no valor de R$ 300.000,00, correspondente a
U$ 99.734,04, investimento do exterior. A transferência foi feita através de contrato de câmbio
devidamente registrado no Banco Central do Brasil.
Com isso, a infração tributária penal tributária apurada contra a empresa Ticemill
do Brasil Ltda. foi imputada à empresa sucessora Freitas Empreendimentos Ltda., lavrando-se
Auto de Infração de Imposto de Renda Empresa e das contribuições reflexas, processo
administrativo n° 10380.0l6561/2008-12.
Assim, foi identificado negócio jurídico de compra e venda celebrado pela
interposição de pessoa Off Shore no Uruguai” para “aquisição de cotas de participação societária
de empresa no Brasil.
A decisão de primeira instância ainda descreveu o seguinte:
“Pelos itens, acima relatados, o procedimento de fiscalização contra a empresa Freitas
Empreendimentos Ltda, pode ser resumido nos seguintes fatos:
1) à criação das duas pessoas jurídicas no Uruguai, ambas de propriedade dos sócios da
empresa Freitas Empreendimentos Ltda;
2) à aquisição de quotas de capital da empresa Scala Factoring Fomento Comercial Ltda
por parte da empresa Venopell Sociedad Anónima, por conta de liquidação de um
empréstimo com instituição financeira no exterior, e;
3) à integralização de capital, com recurso do exterior, na empresa Ticemill do Brasil
Ltda pela empresa Ticemill Sociedad Arronima. Pelo conhecimento desses fatos
relacionados ao procedimento fiscal levado a efeito contra as empresas Scala Factoring
Fomento Comercial Ltda (Fortbrasil Fomento Comercial Ltda) e Ticemill do Brasil
Ltda, sucedidas por Freitas Empreendimentos Ltda, concebe-se que esses fatos reforçam
a descaracterização da operação de alienação de quotas de capital, relativamente às
pessoas físicas dos sócios da empresa Freitas Empreendimentos Ltda.
O procedimento fiscal contra a empresa Freitas Empreendimentos Ltda. evidencia que
as duas empresas situadas no Uruguai foram criadas para garantir recursos, no exterior,
de propriedade das pessoas físicas Juliana de Matos Freitas, Eveline Teixeira de Freitas,
Renato Matos de Freitas, Raquel Matos de Freitas, Felipe Teixeira de Freitas, todos
sócios de empresa Freitas Empreendimentos Ltda., empresa pertencente ao grupo
Empresarial Marcelo Freitas.
Os fatos e documentos demonstram, ainda, que as empresas situadas no Uruguai eram
administradas, gerenciadas e representadas por sócios ou representantes de empresas
pertencentes ao grupo Empresarial Marcelo Freitas, tal como os senhores: Luciano Faria
Bezerra, José Marcelo Matos de Freitas e Juliana Matos de Freitas, conforme atas de
assembleias redigidas por cada uma das pessoas jurídicas situadas no Uruguai,
documentos anexados às fls. 65/67, 68/72, 74/76, 79/81, 82/83, 84/85 e 86/88”.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

O recorrente por sua vez alega o seguinte:
“A operação de alienação de quotas, na verdade, não foi simulada, consoante se
demonstra a seguir.
Não houve, por parte do recorrente, a manutenção de recursos no exterior e a
posterior internalização de recursos próprios, como afirma a fiscalização. Os
recursos em referência foram originários da venda, à empresa uruguaia
TICEMILL SOCIEDAD ANÔNIMA, de participação societária da empresa
FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA., conforme consta do 6° Aditivo ao
Contrato Social desta última sociedade. Além disso, para a internalização dos
recursos, as divisas correspondentes à referida operação financeira foram
vendidas e devidamente registradas mediante o Contrato de Câmbio Tipo 03 n.
03/002661, cuja cópia já consta destes autos”.
O recorrente segue alegando que o negócio jurídico praticado teria sido legal,
dentro dos limites legais e que as transações feitas pelas empresas envolvidas teriam sido válidas,
sem a intenção de lesar o fisco:
A empresa TICEMILL SOCIEDAD ANONIMA tem natureza jurídica, conformada na
legislação uruguaia - Lei n. 11.073, de 1948 -, de Sociedad Anónima Fínanciera de
Inversiones (SAFI) 2 e, por essa razão, dispõe de tratamento fiscal diferenciado e
proporciona anonimato aos seus acionistas, pois é constituída por títulos (ações) ao
portador.
A guarda das ações e livros da sociedade aludida foi confiada à empresa
C.H.T.AUDITORES Y CONSULTORES, domiciliada na Rua Juncal, 1305, Piso 13,
Montevideo, Uruguay. Era esta empresa, portanto, que detinha a custódia dos títulos ao
portador representativos da participação acionária da empresa TICEMILL SOCIEDAD
ANÔNIMA, dispondo os integrantes da família FREITAS, durante curto período e a
título exclusivamente de garantia, apenas de certificados de custódia e de cópias das
ações.
Dado relevante: A família FREITAS efetivamente, durante determinado período, teve a
guarda de certificados de custódia dos títulos representativos de ações da empresa
TICEMILL SOCIEDA ANONIMA, o que se deu, todavia, como mera forma de garantia
de acordo comercial celebrado quando da venda das quotas societárias da empresa
FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA., conforme explicitado mais adiante.
Para a escorreita elucidação das questões aqui deduzidas, em anexo segue cópia do livro
de atas da empresa TICEMILL SOCIEDAD ANONIMA (doc. nos autos).
A constituição da sociedade TICEMILL S.A, fato de que já se tem notícia nos presentes
autos, deu-se em 31.12.2001, tendo como acionistas originários os senhores DANIEL
ANGEL PÉREZ BLANCO e MARISA CRISTINA GONZALEZ SILVESTRI. A
abertura do respectivo livro de atas data de 1° de abril de 2002.
Na data de 30.10.2002, em Assembleia-Geral Extraordinária, foi designado como
Presidente da empresa o senhor HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ PERALTA.
Também conforme já noticiado, consta do livro comentado que, em ACTA DE
DIRECTORIO. DE TICEMILL S.A, datada de 12.11.2002, foi outorgada pelo
Presidente da empresa TICEMILL Procuração Geral de Administração, Disposição e
Afetação, em favor do senhor LUCIANO FARIA BEZERRA (página 05 do livro).
No dia seguinte (l3.l1.2002), outorgou-se, também em ACTA DE DIRECTORIO DE
TICEMILL S.A, procuração com poderes específicos passados em favor do senhor
JOSÉ MARCELO MATOS DE FREITAS, esposo da oro recorrente (página 06 do
livro).
Em 05.03.2003, operou-se o ingresso da TICEMILL S.A na empresa FREITAS
EMPREENDIMENTOS LTDA, mediante a aquisição, pela empresa uruguaia, de quotas
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

de participação societária junto aos sócios da empresa brasileira, conforme registrado no
6° Aditivo ao Contrato Social desta última.
Dado relevante: Em razão do negócio celebrado (copra de venda de quotas societárias),
e como forma de garantia do pagamento respectivo (adiante explicada), foi conferida, e
favor da família FREITAS, A guarda das custódias dos títulos da companhia TICEMILL
S.A. Os títulos representativos das ações ao portador estavam sob a custódia da empresa
C.H.T. AUDITORES Y CONSULTORES, tendo sido entregues à família FREITAS a
guarda dos certificados de custódia das ações. Como se pode ver nos documentos
encartados nas fls. 113/115, certifica-se ali a custódia de ações exatamente na empresa
C.H.T AUDITORES Y CONSULTORES.
A situação ocorreu da seguinte forma: em 31.01.2003, operou-se a integralização do
capital da TICEMILL S.A. na empresa FREITAS EMPREENDIMENTOS. O ingresso da
TICEMILL seria efetivado no dia 05.03.2003, como consta do 6° Aditivo ao Contrato
Social da FREITAS. Pois bem, como forma de garantia do pagamento dos valores
relativos as quotas societárias vendidas, foram passados à recorrente, no ato da alteração
social (em 05.03.2003), a guarda das custódias dos títulos representativos de
participação societária da TICEMILL S.A., os quais vieram a ser custodiados na empresa
C.H.T. AUDITORES Y CONSULTORES.
Meses depois (em 13.08.2003), como se sabe, foi realizado o pagamento, pela empresa
TICEMILL S.A., do valor de R$ 309.163,00, relativo à aquisição das quotas societárias.
As guardas das custódias dos títulos haviam sido dados em garantia desse pagamento. A
posterior concessão de certificados de custódia (em 09.10.2008) deu-se unicamente
A engenhosa operação, revelou-se numa operação sofisticada de transação e
transferência de cotas teve a intenção de retardar ou ocultar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal dos fatos geradores que gerariam a incidência do IR. Tanto que não foi
declarado por parte do recorrente os valores recebidos no período de 2003 advindas dessa
operação.
Em que pese a tentativa do recorrente em apontar as entradas e saídas dos
depósitos das contas correntes investigadas, essas não tiveram o condão de afastar a presunção
de omissão de rendimentos.
Entendo que tais argumentos são meras alegações, sem lastro e capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66,
de 2002).
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos. 9o a 14 desta Lei".
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
“Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)”.
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Por fim, o recorrente junta aos autos as seguintes alegações e documentos (e-fls.
599), e seguintes:
“Requerer a juntada dos documentos em anexo, que comprovam que o valor de
R$ 180.000,00 reais depositados na conta do Banco Bradesco (doc. n° 1) refere-
se a parte de pagamento pela venda de um imóvel na planta — em construção
— ao Sr. Elio Boscia, imóvel este consubstanciado no apartamento 201 do
Edifício Terraço Ibirapuera (doc. n°2). Outrossim, esclareço que a venda deu-se
em mês de dezembro de 2002, conforme atesta o documento n° 2”.
Com isso, consta nos autos os valores R$ 180 mil reais depositados na conta do
recorrente, dos quais alega ser parte do pagamento do imóvel acima descrito na planta. Ocorre
que os valores não condizem com o documento de e-fl. 561, referente ao instrumento particular
de promessa de compra e venda e outras avenças.
O documento de e-fl. 603, deixa dúvidas quanto a sua veracidade aos fatos. Frente
às dúvidas constatadas não pode o julgar acatar as alegações, correndo o risco de acolher apenas
alegações. Ademais, o documento citado que é uma “declaração de recebimento”, não possui
força probatória, uma vez que é uma declaração feita sem reconhecimento cartorária da
assinatura, ou outra formalidade que pudesse torná-lo idôneo.
Vale lembrar ainda que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100830/2008-28

uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida e no mérito negá-lo provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 376
DF CARF MF
Original